Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO DAS OBRIGAÇÕES E CONTRATOS. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. ENCARGOS FINANCEIROS ACESSÓRIOS. APROPRIAÇÃO DO VALOR PELA CEDENTE. ILÍCITO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. JUROS DE MORA.

1. As partes celebraram cessão de crédito de precatório, que englobava não só o valor correspondente ao próprio deságio combinado, mas também os acessórios legais até o efetivo pagamento pela Fazenda Pública. No entanto, a cedente efetuou o saque do valor, infringindo a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Nessa situação, a infratora contratual deve pagar ao cessionário inocente o valor indevidamente levantado, que compreendia os acessórios legais até a quitação do débito pela União Federal, e não apenas o valor declinado no instrumento de cessão.

2. Os lucros cessantes correspondem àquilo que a pessoa efetivamente deixou de perceber, ou seja, significam um ganho que inevitavelmente auferiria em decorrência de acontecimento certo e determinado.

3. Os lucros cessantes não se constituem em um lucro imaginário, hipotético, razão pela qual caberia ao demandante demonstrar, na instrução do feito - indene de dúvidas - que, do inadimplemento contratual adviria o alegado e direto prejuízo, na exata extensão do direito que resultou frustrado.

4. Em se tratando de responsabilidade contratual sem data certa assim ajustada para o adimplemento, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, conforme arts. 397, parágrafo único, e 405 do Código Civil.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.